Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por curador especial, representando a parte requerida, contra decisão que rejeitou preliminar de incompetência territorial, nos autos da ação de cobrança ajuizada por condomínio residencial.
2. A controvérsia envolve cobrança de cotas condominiais referentes a imóvel localizado em Valparaíso de Goiás/GO. O réu foi citado por edital, com curadoria especial nomeada à Defensoria Pública do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, sendo o imóvel objeto da cobrança situado fora da jurisdição do juízo de origem e inexistindo domicílio conhecido do réu no Distrito Federal, deve ser reconhecida a incompetência territorial com remessa dos autos ao foro do local do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC, é competente para a ação de cobrança o foro do local de cumprimento da obrigação, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel.
5. Jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a competência territorial, em tais hipóteses, é relativa e deve ser arguida em momento oportuno, como feito no presente caso pela Curadoria Especial.
6. A citação por edital e a inexistência de domicílio conhecido do réu na jurisdição do DF reforçam a ausência de conexão territorial.
7. A fixação da competência em foro alheio aos critérios legais viola o princípio do juiz natural e compromete a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial para ação de cobrança de taxas condominiais é do foro do local de situação do imóvel, nos termos do art. 53, III, 'd', do CPC. 2. A citação por edital e a ausência de vínculo do réu com a jurisdição do juízo de origem reforçam a incompetência territorial, a ser reconhecida mesmo em instância recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, “d”, e 64.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918042, 0715696-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1880645, 0746412-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.06.2024.